Tribunal: TCU
Processo: 027.073/2016-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de irregularidades na aplicação de recursos de termo de compromisso celebrado entre a Fundação Nacional de Saúde-Funasa e Prefeitura de Governador Luiz Rocha/MA.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Fundação Nacional de Saúde (Funasa) em desfavor de Raimundo Teles Pontes, prefeito do Município de Governador Luiz Rocha/MA na gestão 2009/2012, em razão da execução parcial do Termo de Compromisso TC/PAC 0844/2008 (Siafi 640.463), celebrado com o município, cujo objeto foi a execução de sistema de abastecimento de água, com vigência estipulada para o período de 31/12/2008 a 14/7/2013; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. excluir o Município de Governador Luiz Rocha/MA do rol de responsáveis; 9.2. considerar revéis o espólio de Raimundo Teles Pontes e a empresa Serviços de Obras e Construções Civil Ltda., para todos os efeitos, com fundamento no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992, dando-se prosseguimento ao processo; 9.3. julgar irregulares as contas de Raimundo Teles Pontes e da empresa Serviços de Obras e Construções Civil Ltda., com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, III, alíneas "b" e "c", 19 e 23, III, da Lei 8.443/1992, e condená-los ao pagamento da quantia a seguir especificada, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento ao Tesouro Nacional, tendo em vista a extinção da Fundação Nacional de Saúde, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir da data discriminada, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: Data de ocorrência Valor histórico (R$) Tipo da parcela 26/5/2023 43.824,96 Débito 9.4. aplicar à empresa Serviços de Obras e Construções Civil Ltda. a multa individual prevista no artigo 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.6. determinar ao determinado ao Município de Governador Luiz Rocha/MA que realize exames de vazão dos poços construídos com os recursos federais advindos do Termo de Compromisso TC/PAC 0844/2008 (Siafi 640.463) e das correspondentes condições físico-química e bacteriológica da água por eles provida, cujos resultados devem ser submetidos ao Ministério das Cidades, no prazo de 60 (sessenta) dias; 9.7. dar ciência do presente acórdão, bem como do relatório e voto que o fundamentam, aos Ministérios das Cidades, aos responsáveis e ao Município de Governador Luiz Rocha/MA; 9.8. encaminhar cópia desta deliberação, bem como do relatório e voto que a fundamentam, ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado do Maranhão, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 209, § 7o, do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas que entender cabíveis.